Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703242-65.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RITA MARIA COSTA, CARLOS AUGUSTO DE VASCONCELOS COSTA, ALMERINDA LOPES PINTO VASCONCELOS, WILLIAM DA COSTA, TELMA DO NASCIMENTO FERREIRA COSTA, OTACILIO JOSE DA COSTA, FRANCISCA IMACULADA DA SILVA, SONIA MARIA DE VASCONCELOS GONCALVES, CALIMERIO GONCALVES APELADO: RITA MARIA COSTA, CARLOS AUGUSTO DE VASCONCELOS COSTA, ALMERINDA LOPES PINTO VASCONCELOS, WILLIAM DA COSTA, TELMA DO NASCIMENTO FERREIRA COSTA, OTACILIO JOSE DA COSTA, FRANCISCA IMACULADA DA SILVA, SONIA MARIA DE VASCONCELOS GONCALVES, CALIMERIO GONCALVES, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, O d. Colegiado julgou os apelos, conforme o v. Acórdão de ID 57687137. Nada a prover. Depois do trânsito em julgado, baixem os autos a instância de origem. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator